Tribunal: TJSP
Processo: 0007973-34.2014.8.26.0028
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007973-34.2014.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante JOSE
ROBERTO LOPES DE SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo defensivo para absolver o réu da conduta descrita na
denúncia, com fundamento no art. 386, III, do CPP. V.U. Comunique-se, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007973-34.2014.8.26.0028 -Voto no 11.406 CGL
2
A p e l a ç ã o
C r i m i n a l
n o
0 0 0 7 9 7 3 - 3 4 . 2 0 1 4 . 8 . 2 6 . 0 0 2 8
A p e l a n t e : J o s e R o b e r t o L o p e s d e S i q u e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A p a r e c i d a
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r . a
L u c i e n e
B e l a n
F e r r e i r a A l l e m a n d
VOTO No 11.406
Apelação
criminal.
POSSE
IRREGULAR
DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. Reconhecimento da
atipicidade material. Apreensão de 08 cartuchos não
deflagrados de variados calibres desacompanhados
de armas de fogo aptas a detoná-los. Ausência de
risco penalmente relevante à incolumidade pública.
Absolvição de rigor. Recurso provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 151/160, publicada
em 16/08/2018, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e
o réu JOSE ROBERTO LOPES DE SIQUEIRA condenado, como incurso
no art. 12 da Lei no 10.826/03, às penas de 01 ano de detenção, em
regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, busca sua absolvição com base no art.
386, III, do CPP, alegando atipicidade, pois: “não há laudo pericial (...)
sequer vestígios de que tais munições estão na validade ou mesmo funcionem”.
Além disso, destaca que não há prova de que o réu, em algum momento,
tenha feito uso dessas munições. Subsidiariamente, pugna a redução da
pena em razão da confissão (fls. 171/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007973-34.2014.8.26.0028 -Voto no 11.406 CGL
3
Após as contrarrazões (fls. 176/177), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 186/190).
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso.
No dia 02 de julho de 2014, no período da tarde, na Rua
Lorena, no 150, Centro, na Cidade de Potim, Comarca de Aparecida, o
réu JOSE ROBERTO possuía, no interior de sua residência, 01 cartucho
calibre .20, com espoleta íntegra, marca CBC, carregado artesanalmente,
02 cartuchos calibre .28, marca CBC, carregados artesanalmente, 04
cartuchos calibre .32, com espoletas íntegras, marca CBC, carregados
artesanalmente, 01 cartucho calibre .36, com espoleta íntegra, carregado
artesanalmente, de uso permitido, além de uma caixa metálica e um
recipiente plástico, ambos contendo espoletas íntegras, um carregador
metálico para espoletas, marca Rossi, um dosador artesanal de pólvora,
uma porção de pólvora, um recipiente de brim contendo balins de
chumbo, 07 cartuchos picotados e deflagrados, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, e artefatos para a caça de animais.
Em Juízo, o réu confessou a posse das munições e
demais acessórios, afirmando que pertenciam a seu genitor e quando
este faleceu as levou para a sua casa, não sabendo como se desfazer
delas após a lei do desarmamento, motivo pelo qual as guardou (mídia
de fls. 109).
Os policiais civis Salmo Augusto Coelho da Silva e Geraldo
Rufino narraram que foram cumprir mandado de busca e apreensão
visando encontrar drogas na residência que fica nos fundos da casa do
réu e, ao entrarem na garagem, encontraram uma sacola com os objetos
relacionados na denúncia. O réu chegou depois e assumiu a propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007973-34.2014.8.26.0028 -Voto no 11.406 CGL
4
dos artefatos, alegando que os usava para caçar (mídias de fls. 102 e
131).
Com efeito, a despeito do alegado, foi realizada a prova
pericial sendo atestada a potencialidade lesiva das munições
apreendidas (fls. 16/21).
Outrossim, para a configuração do crime de posse irregular
de munição, revela-se suficiente a subsunção às condutas previstas pelo
art. 12 da Lei no 10.826/03, o que ocorreu na espécie.
Ou seja, a posse de arma de fogo ou acessório ou
munição, alternativamente, implica em juízo positivo de tipicidade,
sem que seja exigida a cumulativa presença desses objetos materiais no
contexto fático do crime. Desta forma, é irrelevante o fato do réu não ter
utilizado as munições.
Perpetra o delito o agente que possui as munições sem
licença da autoridade competente e que, pela sua comprovada
funcionalidade, possa o instrumento produzir resultado lesivo efetivo, não
sendo, destarte, munição obsoleta.
Neste sentido:
“É firme nesta Corte Superior o entendimento de que a simples
conduta de possuir ou portar ilegalmente arma, acessório ou munição é suficiente
para a configuração dos delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n.
10.826/03” (STJ, AgRg no HC 456.022/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).
Por outro lado, deve ser reconhecida a atipicidade material
da conduta pela ausência de risco significativo à incolumidade pública.
Isso porque, tratando-se de fato com previsão, a princípio,
no Estatuto do Desarmamento, os bens jurídicos aqui tutelados, na
esteira dos ensinamentos de Delmanto, são: “a segurança e paz públicas,
notadamente a política de controle federal de armas de fogo e a incolumidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007973-34.2014.8.26.0028 -Voto no 11.406 CGL
5
dos cidadãos, uma vez que, com o desarmamento e o controle, busca-se diminuir
o número de pessoas mortas ou feridas por armamentos” (Leis Penais
Especiais comentadas, 2a edição, p. 793).
O art. 12 da Lei no 10.826/2003 traz como objeto material a
“arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido”, ao passo que esta
última categoria de objetos (munição), pelo Dicionário Aurélio, é definida
como “Designação comum a todo material de guerra ou de outra espécie com
que se devem prover tropas, navios de guerra, etc”.
Se, por um lado, o Direito Penal deve voltar sua atenção
aos atos realmente prejudiciais aos bens que espera proteger neste
caso, a segurança e a paz públicas, aparentemente não ameaçadas
dada a singeleza da quantidade de munição apreendida por outro, a
definição supra não se coaduna com a realidade dos autos, vez que
aqueles projéteis, é certo, jamais serviriam para abastecer os
destinatários indicados pelo verbete “munição”, em sua restrita acepção.
Sendo assim, a consequência que se extrai da pequena
quantidade de munições não deflagradas apreendidas (08 cartuchos),
desacompanhadas é importante frisar de armas de fogo eficazes a
deflagrá-las, é a atipicidade material da conduta.
Nesse sentido:
“Ao tornar típica a conduta de quem porta munição sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o
legislador visou responsabilizar criminalmente o agente que atenta contra a
incolumidade pública, objetividade jurídica tutelada pela norma. E não há risco
maior para a incolumidade pública no caso do agente que possui apenas alguns
cartuchos, como na hipótese dos autos, e não tem como detoná-los” (TJSP,
Apelação Criminal no 0014170-65.2011.8.26.0624, 16a Câmara Criminal,
rel. Des. Newton Neves, j. 28/01/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007973-34.2014.8.26.0028 -Voto no 11.406 CGL
6
3) Pelo exposto, dou provimento ao apelo defensivo para
absolver o réu da conduta descrita na denúncia, com fundamento no art.
386, III, do CPP.
Comunique-se
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator